Tribunal: TJBA
Processo: 8002206-20.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002206-20.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EUDES CRISTIANO DE SOUZA PEREIRA Advogado(s): MANOEL DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-doença acidentário. Restabelecimento. Termo inicial. Laudo pericial. Presunção de continuidade da incapacidade. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por segurado em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, diante da concessão de benefício previdenciário pela Justiça Federal a partir de abril de 2011. O Autor, entretanto, postula o restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa do benefício, ocorrida em 01/02/2009 até a data de 10/04/2011. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se o segurado faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a cessação do benefício anterior (01/02/2009) até a data de reativação judicial (10/04/2011), diante da comprovação de incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial atestou que o Autor sofreu acidente de trabalho em 2007, resultando em fratura osteocondral do fêmur esquerdo, com sequelas permanentes que comprometem sua capacidade laboral. 4. Reconhecido o nexo causal entre o acidente de trabalho e as lesões apresentadas, bem como a incapacidade para as atividades habituais desde a cessação do benefício anterior. 5. Aplicável o art. 59 da Lei nº 8.213/91, segundo o qual o auxílio-doença é devido ao segurado que se encontre incapacitado para o trabalho por período superior a 15 dias consecutivos. 6. Conforme jurisprudência consolidada, deve-se presumir a continuidade da incapacidade quando não há prova de recuperação plena do segurado entre a cessação administrativa e a reativação judicial do benefício. 7. Consectários legais fixados de acordo com o IPCA-e, até 09/12/2021, e, a partir daí, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. Honorários advocatícios a serem fixados em liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo 8. Recurso provido para determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário ao Autor, desde 01/02/2009 até 10/04/2011. Dispositivos legais citados: Lei nº 8.213/91, art. 59; CPC, art. 85, § 4º, II. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.